Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701395-74.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP, ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA DESPACHO Na petição de ID no 64790778, Carolina Eugenio Rubim de Toledo, OAB/DF 66.661, e Thadeu Gimenez de Alencastro, OAB/DF 31.021, comunicam a renúncia ao mandato outorgado pela inventariante do espólio de Chiang Jin Guan, consoante termo de notificação extrajudicial. Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2021), aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007